Tribunal: TJDFT
Processo: 0744857-12.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO DE TRÂNSITO. INFRAÇÃO AO ART. 165 DO CTB. NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INEXISTENTES. ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A lide se refere a possíveis invalidades no âmbito do processo administrativo 055.031505/2013, aberto em razão do alegado cometimento, pelo autor, do ilícito do art. 165 do CTB.
2. A prescrição da pretensão punitiva quinquenal não se consumou, uma vez que a infração foi cometida no dia 03/11/2013, com notificação da autuação em 20/11/2013 (ID 13736552 – fl. 05), ato que interrompeu o prazo prescricional (art. 22, parágrafo único, da Resolução 182/2005 do Contran). Neste ponto, vale destacar que foi o próprio autor quem comprovou a entrega da notificação da autuação, ao juntar o AR respectivo na petição inicial, inexistindo, portanto, controvérsia a este respeito.
3. Como a penalidade de suspensão do direito de dirigir foi aplicada no dia 04/04/2016 (ID 13736555 – fl. 16), não houve o transcurso do prazo de 05 anos previsto na legislação de trânsito, de modo que a rejeição da prejudicial em questão é medida que se impõe.
4. Inexiste, ainda, nulidade em relação à falta de intimação sobre a aplicação da penalidade, pois o autor voluntariamente compareceu, no dia 03/09/2019, ao órgão de trânsito para a entrega da sua CNH (ID 13736616 – fl. 36), tendo tal recolhimento se dado dentro do prazo de 05 anos da prescrição executória.
5. A rasura no campo da data do auto de infração (ID 13736616 – fl. 18), quando o autor não aponta qual teria sido o verdadeiro dia do cometimento do ilícito, é mera irregularidade, insuficiente para a declaração da nulidade do processo administrativo.
6. De igual forma, o fato de no auto de infração não constar a tipificação legal da infração cometida também não acarreta invalidade, já que inexiste dúvida quanto ao ilícito administrativo praticado pelo autor (direção sob a influência de álcool). De mais a mais, o requerente não comprovou que a falta de capitulação acarretou prejuízo à sua ampla defesa e contraditório, razão pela qual tal tese defensiva igualmente deve ser rejeitada.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.